Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700985-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ASSUNCAO GALENO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Gustavo Assunção Galeno contra a decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos no 0712871-97.2024.8.07.0005, ID no 220396374; no 0712872-82.2024.8.07.0005, ID no 220312234; no 0712874-52.2024.8.07.0005, ID no 220344491 e no 0712876-22.2024.8.07.0005, ID no 220344475. 2. Conforme destacado, há vários processos associados, contendo semelhante pedido e causa de pedir: 0712876-22; 0712875-37; 0712874-52; 0712872- 82 e 0712871-97, todos tramitando no mesmo Juízo (1a Vara Cível de Planaltina). 3. O agravante, em suma, reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Informa que apresentou documentos suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência financeira. 4. Argumenta que os extratos bancários demonstram que não há movimentação financeira atípica e deveriam ser considerados na análise do pedido. Defende que preenche os critérios necessários para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Pede a reforma das decisões supracitadas para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça 6. Em juízo de cognição sumária, a gratuidade de justiça foi indeferida diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão e o agravante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 67858074). 7. O prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação, pois não houve o pagamento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 67858074), contudo, não realizou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. 12. Não há comprovante de que a advogada TÂNIA CRISTINA XISTO TIMÓTEO, OAB-GO 30.863, tenha inscrição na OAB-DF, tampouco que tenha comunicado a habitualidade da sua atuação nesta Seccional (Lei no 8.906/1994, art. 10, §2o). 13. Há indícios de demandas predatórias. Remeta-se cópia deste recurso ao NUMOPEDE, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Oportunamente, adotem-se as medidas cabíveis. DISPOSITIVO 14. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15.1. Comunique-se à origem. 15.2. Oficie-se à OAB-DF, com cópia desta decisão, ante o teor do parágrafo 12, supra. 15.3. Remeta-se cópia deste recurso ao NUMOPEDE, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO